Tribunal: TJDFT
Processo: 0003437-65.2009.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a decisão do Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça, e sobre eventuais efeitos da aplicação do art. 1.040, inciso II, do CPC, por este órgão julgador (ID. 18401884 – Págs. 1/2). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de outubro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15